Tribunal: TJSP
Processo: 0008362-74.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Tarifa de "serviços de terceiros" - Em relação à tarifa genericamente denominada "serviços de terceiros", além de não haver a perfeita descrição no que consiste dito serviço, não logrou a instituição financeira, conforme lhe impunha, comprovar a sua efetiva prestação, de sorte que deve ser considerada abusiva a cláusula que estabeleceu tal

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Tarifa de "serviços de terceiros" - Em relação à tarifa genericamente denominada "serviços de terceiros", além de não haver a perfeita descrição no que consiste dito serviço, não logrou a instituição financeira, conforme lhe impunha, comprovar a sua efetiva prestação, de sorte que deve ser considerada abusiva a cláusula que estabeleceu tal tarifa – Regularidade, por outro lado, da exigência da tarifa de "registro do contrato" - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958) - Seguro de proteção financeira - Ausência de abusividade – Tarifa de avaliação do bem - Descabimento, na espécie, de sua exigência, porquanto não comprovado pela instituição financeira a devida prestação do serviço mencionado – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008362-74.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BV
FINANCEIRA S . A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
RAPHAEL LAURATO GONÇALVES BEIRIGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008362-74.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42078 – FERNANDO 2/7
VOTO No: 42078
APEL. No: 0008362-74.2013.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INST.: Francisco Camara Marques Pereira
APTE.: BV Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento
APDO.: Raphael Laurato Gonçalves Beirigo
Apelação
Ação revisional
Contrato bancário
Tarifa
de “serviços de terceiros” - Em relação à tarifa
genericamente denominada “serviços de terceiros”, além
de não haver a perfeita descrição no que consiste dito
serviço, não logrou a instituição financeira, conforme lhe
impunha, comprovar a sua efetiva prestação, de sorte que
deve ser considerada abusiva a cláusula que estabeleceu
tal tarifa
Regularidade, por outro lado, da exigência da
tarifa de “registro do contrato” - Incidência da tese firmada
no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958) - Seguro
de proteção financeira - Ausência de abusividade Tarifa
de avaliação do bem - Descabimento, na espécie, de sua
exigência, porquanto não comprovado pela instituição
financeira a devida prestação do serviço mencionado

Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Raphael Laurato Gonçalves
Beirigo em face de BV Financeira S/A., em que restou formulado pedido de revisão
do saldo devedor, sob o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 66/69, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para afastar a
exigência das tarifas de “seguros”, de “serviços de terceiros”, de “registro de contrato”
e de “avaliação do bem”, com a consequente condenação da instituição financeira à
restituição dos valores despendidos, na forma simples, atualizados desde cada
desembolso, e acrescidos de juros legais a contar da citação. Condenada a
instituição financeira ao pagamento integral das custas e despesas processuais e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008362-74.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42078 – FERNANDO 3/7
honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 600,00.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira a
regularidade das tarifas exigidas.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Assiste parcial razão à instituição financeira.
É a suma do necessário.
Com efeito, cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios
do Código de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no
verbete da Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à tarifa de registro do contrato, impende
esclarecer que tal matéria foi objeto de julgamento pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1578553/SP (Tema 958), por meio do
qual foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008362-74.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42078 – FERNANDO 4/7
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (STJ REsp 1578553/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).
Aplicando-se as teses acima exaradas, respeitada a convicção
do MM. Juízo “a quo”, tem-se que não se pode considerar onerosa a tarifa de registro
de contrato, pois o valor cobrado (R$ 91,42) é ínfimo em relação ao valor total da
dívida (R$ 14.500,00 fl. 25); além disso, há comprovação de que o financiamento
foi registrado, conforme Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo constante
à fl. 24, de forma que não é nula por abusividade a cláusula que instituiu tal cobrança.
No que tange às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008362-74.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42078 – FERNANDO 5/7
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
Em relação à tarifa genericamente denominada “serviços de
terceiros”, no importe de R$ 314,64, além de não haver a perfeita descrição no que
consiste dito serviço, não logrou a instituição financeira, conforme lhe impunha,
comprovar a sua efetiva prestação, de sorte que deve ser considerada abusiva a
cláusula que estabeleceu tal tarifa.
No que tange à tarifa de “avaliação do bem”, no valor de
R$ 193,00, embora não se configure onerosidade excessiva ao consumidor, pois o
seu valor é inferior a 2% do crédito concedido, que é de R$ 14.500,00, o fato é que
não se comprovou a efetiva prestação do serviço. A instituição financeira requerida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008362-74.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42078 – FERNANDO 6/7
por ocasião da apresentação de sua defesa, não juntou nenhum documento
comprovando a prestação de tal serviço, de modo que se deve ser considerada
abusiva a cláusula que estabeleceu tal tarifa.
Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a tese
firmada no julgamento recurso repetitivo - REsp 1639320/SP (Tema 972):
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008362-74.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42078 – FERNANDO 7/7
SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em 12/12/18, DJe
17/12/18).
Como se sabe, o seguro de proteção financeira tem por
finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos eventos
cobertos pela garantia contratada. Ora, como se vê, o seguro beneficia o próprio
consumidor, não se cogitando, assim, de sua abusividade.
Destarte, respeitada a convicção do MM. Juízo “A quo”, não se
vislumbra prática abusiva a invalidar tal cláusula.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para declarar a regularidade da exigência da tarifa de “registro de contrato” e do
seguro de proteção financeira. Repartidas as custas e despesas processuais na
proporção de 40% para a parte autora e 60% para a instituição financeira, bem como
da verba honorária sucumbencial fixada pela r. sentença.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica